Tribunal: TJDFT
Processo: 0038472-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMEIRISTA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Entraves com o Poder Público, como a readequação do alvará de construção, são fatos conhecidos e previsíveis, não podendo ser caracterizados como caso fortuito ou força maior, pois tais eventos são próprios da natureza da atividade empresarial, configurando-se somente fortuito interno, cujo risco deve ser suportado por quem se beneficia dos lucros do empreendimento.
2. Ensina o art. 402 do Código Civil que, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
3. Verificado que o limite do prazo de tolerância para a entrega do imóvel foi excedido e diante da ausência de hipótese de caso fortuito ou força maior ou de qualquer outra justificativa que possa abonar a responsabilidade pela mora da promitente vendedora, assiste ao consumidor o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir durante o período de mora da construtora, sendo que os referidos lucros cessantes são presumidos em decorrência do atraso na entrega do bem.
4. Conforme fixado no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, não é cabível a cumulação de cláusula penal moratória e lucros cessantes. No caso dos autos, o magistrado reconheceu o direito do autor a perceber lucros cessantes, todavia, determinou a cumulação com multa moratória prevista no contrato celebrado entre as partes, o que viola o que foi fixado em tese repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, necessária a reforma da sentença para afastar a condenação na multa moratória, mantendo-se apenas a condenação das rés ao pagamento dos lucros cessantes, em atenção ao disposto no Tema 970 do STJ.
5. É cabível a cobrança da comissão de corretagem desde que expressamente informada ao consumidor, com destaque para o preço exigido a esse título, consoante o paradigma REsp no 1.551.951/SP. Se essas condições não estão preenchidas cumulativamente, não há que se aplicar o entendimento consolidado pela Corte Superior à hipótese.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.